Tribunal: TJBA
Processo: 0500430-52.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500430-52.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ESPÓLIO: MILTON GUIMARAES SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Aplicabilidade de tese firmada em recurso repetitivo (Tema 677 do STJ). Alegação de omissão. Rediscussão do mérito. Inexistência de vícios. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra decisão que aplicou ao caso concreto a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, sob a alegação de omissão, ao argumento de sua inaplicabilidade. O embargante pretende o afastamento da tese repetitiva e a modificação do resultado do julgamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, diante da aplicação do Tema 677 do STJ, cuja incidência imediata foi comunicada por meio do Ofício STJ n.º 000889/2023-CEPS.

III. Razões de decidir

Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação suficiente e coerente, inclusive quanto à aplicabilidade imediata da tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do julgado, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação imediata de tese firmada em recurso repetitivo afasta a alegação de omissão quando a matéria foi expressamente enfrentada no julgado.
2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 23.08.2017.
TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.